Tribunal: TJMT
Processo: 1000370-32.2021.8.11.0102
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000370-32.2021.8.11.0102
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), FABIANO CORREA - CPF: 011.906.131-74 (RECORRIDO), ALYSSON HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - CPF: 047.017.341-60 (ASSISTENTE), DENIRES MOREIRA CORREA - CPF: 650.260.391-20 (ASSISTENTE), ELCI MARTINS - CPF: 903.194.191-34 (ASSISTENTE), FABIANO CORREA - CPF: 011.906.131-74 (ASSISTENTE), GELANDIRA TERESINHA MOREIRA - CPF: 632.882.901-97 (ASSISTENTE), JHON LENON DAVI DA SILVA (ASSISTENTE), LEONIR MOREIRA - CPF: 013.581.871-00 (ASSISTENTE), MAIKON DA SILVA - CPF: 037.981.581-85 (ASSISTENTE), MATEUS LUCAS GILESKI - CPF: 975.824.411-68 (ASSISTENTE), PAULO WILLIAN CONSTANTINO RODRIGUES - CPF: 035.299.311-10 (ASSISTENTE), RODRIGO CAMARGO PAULINO - CPF: 012.286.131-09 (ASSISTENTE), TIAGO DA SILVA (ASSISTENTE), VALDELIRIO MOREIRA - CPF: 326.007.200-49 (ASSISTENTE), RONALDO CAMARGO PAULINO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDEFERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE EM ABSTRATO. MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONHECIDAS DESDE O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. FALTA DE FATOS NOVOS. ALEGAÇÃO DE FUGA QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NOS AUTOS. SEGREGAÇÃO INJUSTIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu pedido de prisão preventiva formulado em ação penal por homicídio qualificado, sob a alegação de ausência de contemporaneidade dos motivos autorizadores da medida.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar:

(i) se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva;

(ii) se a gravidade dos fatos, a existência de ordem prisional em aberto e eventual fuga do agente justificam, por si só, a medida extrema;

(iii) se a ausência de contemporaneidade inviabiliza a constrição cautelar.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva exige, além do
fumus comissi delicti
, a demonstração concreta e atual do
periculum libertatis
, nos termos do art. 312, §2º, do CPP.

4. Os fundamentos invocados pelo Parquet não representam fatos novos e já eram conhecidos à época do oferecimento da denúncia.

5. A mera gravidade do crime ou a suposta fuga anterior não autorizam a decretação da prisão, sem a demonstração de risco atual à ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal.

6. A segregação cautelar não pode ser utilizada como forma de antecipação de pena ou obrigação de comparecimento ao juízo, sobretudo diante da citação formal do acusado em unidade prisional situada em outro Estado da Federação.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A decretação da prisão preventiva exige demonstração de fatos concretos e contemporâneos que evidenciem a imprescindibilidade da medida para garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, não se justificando com base apenas na gravidade do delito ou em dados pretéritos.

2. A ausência de contemporaneidade dos fundamentos da custódia cautelar inviabiliza sua imposição, conforme exige o art. 312, §2º, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n.º 13.964/2019.

3. A simples não localização do réu ou a existência de mandado de prisão preexistente não constitui motivação autônoma suficiente para justificar a prisão preventiva, quando dissociada de outros elementos concretos de risco atual."

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, §2º, 313, I e II, 589.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 468.491/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 21/11/2018; STJ, AgRg no RHC 144.936/AM, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 21/09/2021; STF, HC 192519 AgR-Segundo, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 10/02/2021; TJMT, N.U 1020995-97.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJE 13/12/2024.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO:

FABIANO CORRÊA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que, nos autos da ação penal n.º 1000370-32.2021.8.11.0102,
indeferiu o pedido de prisão preventiva formulado em desfavor do recorrido
FABIANO CORRÊA
, denunciado pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Nas razões recursais registradas sob o ID 289556397, o Órgão Ministerial sustenta estarem
presentes os requisitos legais da custódia cautelar previstos nos artigos 312 e 313, incisos I e II, do CPP
, argumentando que o recorrido empreendeu fuga imediatamente após os fatos delituosos, passando a se ocultar deliberadamente, o que inviabilizou a conclusão das investigações.

Aduz, ainda, que o acusado responde ao processo executivo de pena n.º 0000885-02.2012.8.11.0102, pela prática do crime de tráfico de drogas, para o qual não foi encontrado para dar início ao cumprimento da reprimenda imposta, encontrando-se com mandado de prisão "em aberto"; o que reforçaria a necessidade de imposição da custódia provisória para fins de garantir a ordem pública e a higidez da instrução criminal, além de assegurar a futura aplicação da lei penal.

Contrarrazões são vistas no ID 289556404, por meio das quais a Defensoria Pública, em assistência ao recorrido, requer seja negado provimento ao recurso.

Com a remessa dos autos a esta instância revisora, houve a manutenção tácita da decisão recorrida (ID 289556405).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou o parecer lançado no ID
292551395
, opinando pelo
provimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 289556398)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Consoante relatado, em
16/12/2024
o ora recorrido
FABIANO CORRÊA
, foi denunciado pela prática, em tese, do crime tipificado no
art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal
, em decorrência dos seguintes fatos:

“[...] 1. RESUMO DOS FATOS

No dia 15 de setembro de 2018, por volta de 03h20min, nas proximidades da Rua Manágua, nesta cidade de Vera/MT, FABIANO CORRÊA, em concurso e previamente ajustado com Alysson Henrique Pereira da Silva (falecido), André dos Santos de Oliveira, vulgo “Trem Bala” (falecido) e Lucas Kauã Baltazar (adolescente com 16 anos à época), por motivo fútil e mediante recursos que dificultaram a defesa da vítima (emboscada, superioridade numérica e de armas) mataram Ronaldo Camargo Paulino (art. 121, § 2º, inciso I e IV do CP).

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Conforme apurado, na data dos fatos, a GUPM foi acionada pelo Pronto Atendimento, informando-se uma vítima de lesão grave na cabeça. Em seguida, constatou-se que a vítima Ronaldo Camargo Paulino havia sido levada para o Hospital Regional de Sorriso, onde faleceu. Durante as investigações, apurou-se que, na noite dos fatos, a vítima tinha saído com seu primo, o denunciado FABIANO CORREIA, o qual estaria com certa quantia em dinheiro. Posteriormente, a vítima Ronaldo compareceu, sozinho, com boa quantia de dinheiro, na Boate Tigril, onde foi visto por seus desafetos Alysson Henrique Pereira da Silva (falecido), André dos Santos de Oliveira (vulgo Trem Bala) (falecido) e Lucas Kauã Baltazar (16 anos à época). Em seguida, fazendo uso de uma CG vermelha, placa JYM-3415 de Sinop, com escape barulhento, cujo ruído foi notado por várias pessoas, os referidos juntaram-se a FABIANO e foram atrás da vítima. Próximo da Rua Manágua, o denunciado e seus comparsas surpreenderam a vítima, e ali, de inopino, sem dar chance de defesa, em superioridade numérica e de armas, desferiram várias pauladas no ofendido, causando-lhe a morte, pelo motivo fútil de recuperarem valores eventualmente subtraídos pela vítima.

Posteriormente, em outubro de 2018, FABIANO confessou aos seus tios Leonir Moreira e Gelandira Moreira ter participado do homicídio, desferindo pauladas em seu primo, a ora vítima, o que foi comunicado à genitora da vítima, Denires Moreira Corrêa, na mesma época [...].”
(vide ID 289556383).

Na mesma oportunidade, o i. representante do
Parquet
requereu a decretação da prisão preventiva de
FABIANO
, sob os argumentos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, notadamente diante da gravidade concreta dos fatos e por tratar-se de
“denunciado com maus antecedentes, atualmente em local incerto e não sabido, com mandado de prisão em aberto” sic
.

Por meio da decisão de ID 289556387, a d. autoridade judiciária recebeu a exordial acusatória, contudo,
indeferiu o pedido ministerial de decretação da segregação cautelar
nos seguintes termos:

“[...] No mais, conquanto o fato em exame revele-se como de extrema gravidade, observa-se que ele foi, em tese, cometido em setembro de 2018, ou seja há mais de 6 anos. Assim, não havendo a atualidade necessária à decretação da medida,
INDEFIRO
o pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público ao ID 179079746 [...].”

Inconformado, o
Parquet
recorre a esta instância revisora insistindo no decreto da prisão preventiva de
FABIANO
, nos termos já relatados.

Sucede que, apesar de incontestável a satisfação da condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
(pena máxima em abstrato superior a 04 anos) e a presença do
fumus comissi delicti
no contexto probatório dos autos,
inexistem circunstâncias concretas e atuais que evidenciem o
periculum libertatis
.

Isso porque, como cediço,
as providências cautelares no processo penal – dentre as quais, se inclui a prisão preventiva, que é a mais gravosa forma de se restringir a liberdade de um indivíduo -
regem-se pela exigência da contemporaneidade
, que se relaciona com os eventos concretos que sucedem os fatos delitivos e que justificariam a imposição das providências judiciais cautelares, cuja urgência intrínseca, notadamente à prisão processual, exige a atualidade e subsistência dos perigos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar (STJ – HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019).

Tanto é assim, que com a edição da Lei n.º 13.964/2019 acresceu-se o §2º ao art. 312 do CPP, o qual dispõe: “
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
”. Destaquei.

Tem-se, portanto, que o requisito da contemporaneidade, incluído com o advento do Pacote AntiCrime, refere-se à necessidade de os fatos ensejadores do decreto prisional serem concretos e atuais, de modo que a liberdade do acusado ou investigado represente verdadeiro risco, tornando, assim, a decretação da prisão verdadeiramente necessária e imprescindível para os fins que pretendeu o legislador pela positivação do instituto, considerada a intrínseca urgência que justifica e legitima as medidas cautelares no processo penal.

Como outrora decidido pelo Supremo Tribunal Federal, “
a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. (...)
.” (HC 192519 AgR-segundo, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09-02-2021 PUBLIC 10-02-2021).

Com efeito, os fundamentos invocados devem, pois, apresentar relação de contemporaneidade com a fase em que se encontra o feito. Ou seja, não se tratando de fato novo, conforme exige a jurisprudência firmada pelas Cortes Superiores, porquanto os argumentos utilizados para a decretação da prisão já eram de conhecimento do magistrado quando do início da
persecutio criminis
, inviável e ilegal a decretação da prisão preventiva.

Por conseguinte, na hipótese em tela,
conquanto não se negligencie a
gravidade dos fatos
atribuídos ao recorrido e a aparente
renitência criminosa deste
, tampouco o entendimento doutrinário no sentido de que
“
a constatação da contemporaneidade não esteja necessariamente vinculada à proximidade temporal do fato imputado ao agente, sendo possível reconhecê-la como argumento hábil à decretação da prisão preventiva quando, mesmo transcorrido lapso considerável desde a data do crime até o momento da expedição do decreto prisional, sobrevierem atos, fatos ou circunstâncias que apontem a ocorrência dos riscos que se pretende evitar com a prisão cautelar
” (AVENA, Norberto. Processo Penal, Ed. Método, 12ª ed., p. 1.085);
as aventadas situações caracterizadoras da situação de perigo
já eram de conhecimento do Ministério Público quando do oferecimento da denúncia
, e
à época não foram apontados argumentos
concretos assazes a submeter o denunciado à constrição do seu
status libertatis
,
a impedir sejam invocadas neste momento para justificar eventual necessidade da prisão para garantia da ordem pública
.

E assim o é porque a urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar, logo, sendo imputada conduta praticada cerca de
seis anos antes
do pedido de segregação provisória, sem notícias de novas condutas delituosas, não se verificam claros os riscos justificadores do decreto de prisão a bem da ordem pública.

A propósito da
necessidade de a custódia cautelar ser conjugada, necessariamente, com a atualidade da situação de perigo
, transcrevo o julgado proferido pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar.

2. Ainda que a Corte a quo tenha apresentado fundamento na gravidade concreta do crime para a prisão cautelar, o acusado permaneceu em liberdade desde 23/1/2018, data em que foi revogada a custódia por decisão do juízo de primeiro grau, não havendo qualquer registro nos autos de fatos supervenientes a justificar o retorno do acusado ao cárcere

[...].”
(HC 468.491/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 21/11/2018) (grifei).

De igual modo, considerando que o desenrolar da instrução processual prescinde da presença do réu nos atos processuais, bastando que seu advogado constituído ou a Defensoria Pública exerçam sua defesa técnica, mesmo porque, não há óbice algum na prolação de sentença em face de acusado revel, também fica arredada a tese ministerial de necessidade da prisão sob o prisma da conveniência da instrução.

A propósito, cumpre salientar que o não comparecimento do réu ao processo não constitui fundamento apto a ser utilizado para a decretação da prisão preventiva por conveniência da instrução criminal, que como muito bem ensina Norberto Avena, “
é aquela que visa a impedir que o agente, em liberdade, alicie testemunhas, forje provas, destrua ou oculte elementos que possam servir de base à futura condenação
” [Processo Penal Esquematizado, 6ª ed.]. Logo, não se admite a custódia cautelar com o exclusivo propósito de compelir a presença física do réu em juízo, a fim de que seja produzida prova.

Enfim, muito embora não se desconsidere que, após prestar esclarecimentos na Delegacia de Polícia em
28/09/2018
(ID 289554441 - Pág. 32/33), o recorrido permaneceu em local incerto ou não sabido por mais de seis anos, extrai-se da certidão anexada sob o ID 289556400 - Pág. 24 que, na data de
26/01/2025
,
FABIANO CORREA
foi formalmente citado acerca dos termos da denúncia no interior da Unidade Prisional de Riolândia/SP – onde, atualmente, encontra-se segregado; não havendo como afirmar que está deliberadamente se esquivando de eventual responsabilização criminal.

E ainda que fosse diferente, é sabido que o Tribunal da Cidadania firmou o entendimento de que
“a simples não localização do réu para responder ao chamamento judicial ou o fato de encontrar-se em local incerto e não sabido não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório, quando dissociado de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido”
(STJ – AgRg no RHC n. 144.936/AM, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 21/9/2021). Grifei.

Acerca da temática, este eg. Sodalício já se manifestou:

“[...] III. Razões de decidir

3.
A prisão preventiva exige demonstração de risco concreto e contemporâneo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não se sustentando apenas na gravidade abstrata do crime ou em antecedentes criminais extensos.

4.
A fuga do distrito da culpa não foi corroborada por elementos concretos, especialmente considerando que o réu foi posteriormente localizado e citado
.

5. A decisão de primeiro grau fundamentou adequadamente que os elementos apresentados pelo Parquet não demonstram periculosidade atual ou tentativa de obstrução da justiça por parte do acusado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido [...].”

(N.U 1020995-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024). Grifei.

Em sendo assim, considero inviável a decretação da custódia preventiva do recorrido neste momento, uma vez que inexistem elementos concretos e contemporâneos aptos a justificar a imposição do claustro no atual estágio processual.

De qualquer modo, relembro, por oportuno, que na superveniência de
fatos novos
, nada impede que o juízo
a quo
decrete a prisão preventiva do ora recorrido, visto que a segregação cautelar possui a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, não vinculam definitivamente o seu prolator, que poderá (re)decretá-la acaso sobrevenham os seus requisitos.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, para manter inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT nos autos n.º 1000370-32.2021.811.0102 (PJe)
, que indeferiu o pleito ministerial pela decretação da prisão preventiva do recorrido
Fabiano Corrêa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025